Tribunal: TJDFT
Processo: 0790546-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Recurso inominado. Saúde. Transporte especializado para hemodiálise. Paciente hipossuficiente com doença renal crônica estágio V. Direito fundado diretamente no art. 196 da CF/1988. Independência em relação ao Decreto Distrital 46.024/2024. Omissão estatal configurada. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte especializado para realização de hemodiálise, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Distrital 46.024/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80823584). Gratuidade de justiça deferida em decisão monocrática (ID 80883831), que também concedeu a antecipação da tutela recursal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o direito ao transporte não se funda no Decreto Distrital 46.024/2024, mas diretamente nos arts. 196 e 198, II, da CF/1988, e que o transporte é meio indispensável à efetivação do tratamento de saúde, cuja negativa equivale à negativa do próprio tratamento.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que: (i) o Tema 1.431 do STF sinaliza a inexistência de dever constitucional de transporte individual; (ii) o tratamento de hemodiálise já é fornecido pelo SUS, sendo o transporte mera comodidade logística; e (iii) a política de gratuidade no transporte coletivo (Lei Distrital 4.887/2012) é suficiente para atender à necessidade do recorrente.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao transporte especializado para hemodiálise decorre diretamente da CF/1988 e pode ser reconhecido independentemente da validade do Decreto Distrital 46.024/2024.
III. Razões de decidir
6. A saúde é um direito social elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, nos termos do artigo 6o. Já o artigo 196 da Carta Política é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Nesse contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da CF. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante arts. 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. O art. 5o, § 1o, da CF estabelece a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, devendo-se conferir máxima efetividade ao direito à saúde, inclusive quando pressuponha prestações positivas do Estado.
8. No caso dos autos, o recorrente, com 66 anos, é portador de insuficiência renal crônica estágio V e realiza hemodiálise 3 vezes por semana. Relatório médico (ID 80821008) atesta instabilidade hemodinâmica, crises de hipertensão arterial, hipotensão ao final das sessões, fraqueza geral intensa, dificuldade de deambulação e risco de queda, o que inviabiliza o uso de transporte coletivo. A própria Administração reconheceu a necessidade ao inserir o paciente em lista de espera, declarando incapacidade estrutural de atendimento imediato (ID 80821008, página 14).
9. O transporte para pacientes em tratamento renal crônico (DRC) que necessitam de Terapia Renal Substitutiva, como a hemodiálise, está diretamente relacionado com a efetivação do direito à saúde. Os determinantes e condicionantes da saúde incluem, entre outros, o transporte. A Portaria do Ministério da Saúde no 1.675/2018, que dispõe sobre o cuidado da pessoa com DRC no SUS, estabelece como diretriz a garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais.
10. A alegação de que a demanda carece de interesse de agir por inconstitucionalidade do Decreto DF 46.024/2024 é insuficiente para sustentar a improcedência do pedido, pois a discussão sobre eventual invalidade do Decreto DF 46.024/2024 não elimina o dever constitucional de prestação do serviço essencial, ainda que um ato infralegal padeça de vício, subsiste o comando constitucional que fundamenta o pedido.
11. Precedentes: Acórdão 2046054, 0732188-14.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; Acórdão 2029162, 0736126-17.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025; Acórdão 2010638, 0785009-29.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
12. O laudo médico comprova que o recorrente apresenta instabilidade hemodinâmica, hipotensão pós-dialítica, fraqueza intensa e risco de queda, circunstâncias que inviabilizam o deslocamento por transporte coletivo. A gratuidade tarifária da Lei Distrital 4.887/2012 não supre a necessidade, pois o paciente não tem condições clínicas de utilizar o transporte público.
13. A própria Administração reconheceu a necessidade do transporte ao inserir o recorrente em lista de espera, configurando omissão estatal. O Tema 698 do STF (RE 684.612) autoriza a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.
14. Negar o transporte especializado seria, em essência, negar o acesso ao tratamento.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal a fornecer ao recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias transporte especializado, de sua residência até a clínica onde realiza hemodiálise, bem como o trajeto de retorno, nos dias e horários da prescrição médica. A obrigação deve ser cumprida por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, em caso de indisponibilidade, às expensas do recorrido na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Confirmada a tutela recursal deferida (ID 80883831). Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, § 1o, 6o, 196 e 198, II; LODF, arts. 204, I, II e § 2o, e 207, XXIV; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 41, 42 e 46.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; TJDFT, Acórdão 2046054, 0732188-14.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; Acórdão 2029162, 0736126-17.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025; Acórdão 2010638, 0785009-29.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.